Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-36.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILICITUDE DA PROVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a representação oferecida em face de adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento de ilicitude na busca pessoal e ausência de justa causa para a instauração do procedimento socioeducativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por policiais militares configura violação de direitos fundamentais, tornando ilícita a prova obtida; e (ii) determinar se a representação apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos legais para seu recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige prova pré-constituída da autoria e materialidade para o recebimento da representação, bastando a existência de indícios mínimos, os quais se fazem presentes no caso concreto, com a apreensão de relevante quantidade de substância entorpecente (607,46g de cocaína) e a confissão do adolescente em sede policial.
4. A aferição sobre eventual ilicitude da prova obtida em decorrência da busca pessoal exige a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabível o juízo exauriente de legalidade nesta fase inaugural do procedimento socioeducativo.
5. A representação do Ministério Público atende aos requisitos dos artigos 180 e 182, do ECA, apresentando resumo dos fatos, tipificação da conduta como ato infracional e rol de testemunhas, sendo cabível o seu recebimento para a continuidade da persecução socioeducativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
A representação por ato infracional não demanda prova pré-constituída, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.
A análise sobre a legalidade da busca pessoal que originou a apreensão de droga deve ocorrer após a instrução processual, não sendo fundamento idôneo para rejeição liminar da representação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 244 e 157, caput; ECA, arts. 103, 112, 180 e 182, § 2o; Lei 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874232, 0700520-68.2024.8.07.0013, Rel. Des. Roberval Belinati, 2a Turma Criminal, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1828902, 0706736-79.2023.8.07.0013, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão 1933566, 0705310-95.2024.8.07.0013, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 10.10.2024.